Tribunal: TJMT
Processo: 0001210-48.2015.8.11.0109
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001210-48.2015.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ODAIR JOSE SECATO - CPF: 034.934.277-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO TRIENAL – AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente ocorre se os autos permanecerem sem andamento, paralisados em razão de fato que possa ser atribuído à parte credora/exequente, que fica inerte e deixa de diligenciar no sentido de impulsionar o processo, permitindo o transcuro do prazo prescricional do título.

Não ocorre a prescrição, se não houve desídia da parte credora/apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mostrando-se interessado e diligente em promover o andamento do processo.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que nos autos da Ação de Execução ajuizada em face de
ODAIR JOSE SECATO
reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente no feito, julgando extinto o processo, com fundamento nos artigos
921, § 5°, e 924, V, ambos do Código de Processo Civil

Nas razões recursais, em breve resumo,
o Banco apelante defende a inocorrência do instituto da
prescrição

intercorrente
, sob o argumento de que em momento algum se quedou inerte nos autos, notadamente porque empreendeu inúmeras diligências na tentativa de localizar a parte devedora para efetivar sua citação, de modo que não houve de sua parte negligência ou desídia processual.

O recorrente afirma que não pode ser penalizado pelo fato de estar impossibilidade de não encontrar o paradeiro dos executados e/ou bens passíveis de penhora para satisfação do crédito.

Argui que não se verifica a inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por lapso de tempo superior ao da prescrição.

Aduz que empreendeu esforços na busca de um possível endereço, resultando na expedição de carta precatória para uma nova tentativa de intimação em junho de 2017. Contudo, referida precatória só foi cumprida em 31 de outubro de 2019, dois anos após sua expedição.

Sustenta que depois das infrutíferas tentativas de citação por mandado, foi requerida a citação por edital, cujo pedido foi indeferido pelo magistrado.

Afiança que “não há prescrição intercorrente se a culpa pela demora do prosseguimento do feito ou arquivamento provisório dos autos é inerente estrutura do Poder Judiciário”, de modo a ser aplicável o verbete n. 106 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça

Por fim, pede seja anulada a sentença a fim de rever a prescrição e determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A hipótese versa sobre ação de execução, fundada no título executivo extrajudicial, Cédula de Crédito Bancário sob nº
B30832660-0
, celebrada entre as partes em 10/02/2014, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com vencimento da parcela não adimplida em 11/03/2015, cuja cópia aportou aos autos junto ao Id 226354249 – pág. 19/33.

A ação foi distribuída em 17/11/2015 e a decisão inicial proferida em 02/12/2015.

A tentativa de citação teve resultado negativo. Conforme certidão do oficial de justiça de Id
226354249 - Pág. 45.

A apelante foi intimada, em 02/03/2016,e requereu
buscas por meio do sistema INFOSEG e sistema SIEL.

O Juiz indeferiu o pedido. E, determinou a intimação da exequente.

Em 03/05/2016 requereu a suspensão do processo por 60 dias apresentar o endereço atual do Executado.

Em 12/04/2017 foi proferido despacho determinando a intimação do banco credor para que no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar o que de direito.

Em 25/04/2017 requereu a citação por carta precatória.

A carta precatória só foi cumprida em 31/10/2019, e o resultado foi negativo.

Em 22/01/2020 requereu a expedição de citação por carta precatória para a Comarca de Lucas do Rio Verde – MT. Pedido que também não foi frutífero.

Em 09//06/2022, após as várias buscas através dos Ofícios INFOSEG e SIEL, expedições de cartas precatórias, e mandados de citação, que restaram negativos, o banco redor requereu a citação por edital.

Nota-se que o banco credor, requereu diversas buscas de informações sobre a localização do devedor a fim de proceder a citação citar do mesmo, todavia, as várias tentativas de localização do bem restaram infrutíferas.

Em detida verificação observa-se que quando intimado para manifestar e impulsionar procedia ao andamento processual.

O Juízo singular em decisão proferida em 17/07/2022 rejeitou o pedido e, nessa oportunidade determinou a intimação da parte Exequente para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias em consonância com o artigo 921, § 5º, do CPC.

O exequente se manifestou em 25/07/2022/2022, pela não incidência da prescrição intercorrente e, nessa ocasião, requereu o prosseguimento da ação, com citação por edital.

Juízo a quo não analisou o pedido.

Em
31/03/2024
sobreveio a sentença reconhecendo a prescrição, nos seguintes termos:

(...)

E analisando detalhadamente o processo, tem-se que esse lapso temporal se implementou, visto que os autos ficaram paralisados por lapso superior ao prazo prescricional(mais de três anos).

O exequente foi cientificado da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor em 02.03.2016.

Logo, nota-se que decorreu mais de 03 anos da primeira tentativa infrutífera sem incidência de outro marco interruptivo da prescrição.

Consumada, portanto, a prescrição intercorrente, a extinção do feito é mesmo medida que se impõe.

Lado outro, conforme o recente entendimento consolidado pelo STJ, após a alteração do art. 921, § 5°, do Código de Processo Civil pela Lei 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo impedem a imputação de quaisquer ônus às partes.

Conforme registrado em voto proferido pela Min. Nancy Andrighi, “para os processos em curso, a prolação da sentença é o marco fixado para a aplicação da nova regra dos honorários, e não a verificação da própria prescrição intercorrente, motivo pelo qual não se deve aplicar o artigo 85, §10, do CPC” (STJ, REsp n. 2025303, DJe 11.11.2022).

A ministra também apontou que, apesar de tramitar no Supremo Tribunal Federal (STF) a Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.005, a qual trata, entre outros temas, da inconstitucionalidade formal e material das alterações acerca da prescrição intercorrente, enquanto não houver julgamento, deve-se obedecer à legislação vigente (STJ, REsp n. 2025303, DJe 11.11.2022).

Diante do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com base nos arts. 921, § 5°, e 924, V, ambos do Código de Processo Civil.

De início, é importante esclarecer que hoje temos dois tipos de prescrição: A prescrição comum que se aperfeiçoa antes do ajuizamento da ação, ocorrendo a perda do direito de cobrar judicialmente um débito; A
prescrição no curso do processo
, conhecida como
prescrição intercorrente
, resulta na extinção do processo pela falta de satisfação do objeto da demanda.

O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo da prescrição comum referente ao processo que foi ajuizado, sabendo-se que, se o prazo da prescrição comum era de 3 (três) anos, o prazo da prescrição intercorrente será de 3 (três) anos, se era de 5 (cinco) anos, também será de 5 (cinco) anos o prazo da prescrição no curso do processo.

A Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal orienta que
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

In caso trata-se de ação de execução de título extrajudicial, que tem como objeto cédula de crédito bancária, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos,

e, sua fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra - Decreto nº 57.663/66,
in verbis
:

“Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.”

Não é outro o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
“nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida”
(AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 298.911/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

Repiso, a prescrição intercorrente ou superveniente é aquela que ocorre após o ajuizamento da pretensão de direito material e caracteriza-se pela inércia do titular do direito. E, em tal modalidade de prescrição é necessário examinar a conduta das partes para verificar quem deu causa à paralisação do feito.

Sobre a prescrição intercorrente, a Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Incidente de Assunção de Competência 001 (Recurso Especial nº 1.604.412/SC), provido por maioria de votos, fixou as seguintes teses:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DECOMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
. 1.
2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)
. 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellize, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 298.911/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte autora/exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

É sabido que a prescrição intercorrente da pretensão executiva tem por escopo impedir que a ação correspondente se perpetue, isto é, visa obstar que seja exercida “ad infinitum” e em nome do princípio da segurança jurídica.

Portanto, pressupõe necessário identificar a inércia injustificada do credor, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente e, consequentemente, reconhecer a perda da pretensão executiva.

No caso, não se constata a desídia do banco apelante, em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, não lhes cabendo imputar penalidade pela demora na satisfação da dívida, pois a parte exequente se mostrou interessada e diligente para dar andamento ao processo.

Portanto, da análise pormenorizada dos autos é possível notar que merece prosperar as alegações recursais do apelante, uma vez que não deixou de promover o andamento do feito, não ocorrendo a paralisação do processo por prazo superior ao prescricional do título.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA – INOCORRÊNCIA – DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DE BENS – POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 ANO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO NOVO CPC) - EXTINÇÃO CONTRÁRIA À

REGRA PROCESSUAL E ÀS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS – EXTINÇÃO AFASTADA– RECURSO PROVIDO. Hipótese em que a ausência de bens que não pode ser imputada ao Exequente – Desídia inocorrente – Prazo prescricional que depende de inércia do credor, inocorrente no caso. Conforme é a regra processual, art. 921 do CPC, é lícito e possível ao credor, postular a suspensão do trâmite da sua execução, pelo prazo máximo de 01 ano, no caso de não localização de bens penhoráveis, o qual, decorrido e sem a manifestação do exequente, aí sim é que começa a correr a prescrição intercorrente, o que não foi observado na espécie. Direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie. (N.U 0000911-58.2004.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, publicado no DJE 29/11/2022).

Nesse sentido o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA E PIGNORATÍCIA – RECONHECIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE MAS SIM AO JUDICIÁRIO – PRESCRIÇÃO AFASTADA– RECURSO PROVIDO. Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização dos executados e de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão. Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário. (N.U 0002932-65.2011.8.11.0010, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, publicado no DJE 25/09/2023).

Da análise minuciosa da tramitação do feito apura-se que efetivamente não ocorreu a paralisação dos autos por prazo superior ao da prescrição do título.

Diante disso, há de ser afastada a prescrição intercorrente, uma vez que não transcorreu o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição, bem como, não restou configurada a inércia ou desídia do apelante.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o devido prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024